Tribunal: TJMT
Processo: 1051245-81.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051245-81.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIA DALVA COIMBRA BREJO - CPF: 315.459.122-20 (RECORRENTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (RECORRIDO), EDUARDO REIS DE MENEZES - CPF: 090.670.847-86 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1051245-81.2022.8.11.0001 – Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: MARIA DALVA COIMBRA BREJO.

RECORRIDO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DESCONTO INDEVIDO DE VALOR NA CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO E/OU DESPESA COM VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – CARACTERIZADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
DANO MATERIAL VERIFICADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA EM PRESTÍGIO AO PRINCIPIO DA COLEGIALIDADE
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O desconto indevido de valores na conta bancária gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação dos recorridos no pagamento de indenização, a título de danos morais, decorrentes do desconto indevido de valores na conta bancária da parte recorrente, referente a serviço e/ou despesa não contratado pela parte recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita.

2.
Da existência de provas do alegado dano moral.

3.
Do valor indenizatório.

4.
Dos danos materiais.

Pugnou, ainda, o recorrente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da conduta ilícita.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que embora tenha havido a comprovação da existência de contratação de uma autorização para desconto referente a seguro, os descontos questionado nos autos não se refere ao valor constante na autorização, sendo que, não
há nos autos qualquer comprovação da regularidade e/ou origem do desconto efetuado no valor de R$ 416,10, sob a rubrica MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVID, notadamente, em razão de qualquer manifestação especifica da recorrida em relação a tal desconto.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrente logrou êxito em comprovar a irregularidade do desconto questionado nos autos, a teor do art. 373, I, do CPC, devendo ser acolhido o pedido indenizatório a título de danos materiais e morais formulados na inicial.

2.
Da existência de provas do alegado dano moral.

A meu sentir, tenho que tal tese recursal merece prosperar, na medida em que o dano moral decorre do notório prejuízo ao devedor, em virtude do
desconto indevido de valores em sua conta bancária,
e, por isso, há necessidade de indenização.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

3.

Do valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia pleiteada de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

4.
Dos danos materiais
.

No que concerne a tal tese levantada pela recorrente, entendo que, deve ser parcialmente acolhida, pois, restou comprovado nos autos que a parte recorrente efetuou o desconto indevido do valore de R$ 416,10, sob a rubrica MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVID, devendo o dano material deve ser correspondente ao valor de
R$ 832,20 (oitocentos e trinta e dois reais e vinte centavos)
,
na forma dobrada,
em prestígio ao Princípio da Colegialidade
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir do evento danoso, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, bem como, ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, em favor da parte recorrente, no importe de
R$ 832,20 (oitocentos e trinta e dois reais e vinte centavos),
com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do desembolso.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023